Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730925-97.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Itaucard S.A. Agravado(s) Joao Victor Xavier Póvoa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento emanado do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 135019839 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo agravante em desfavor de Joao Victor Xavier Póvoa, processo n. 0715070-18.2022.8.07.0020, determinou emenda à petição inicial, nos seguintes termos: Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Em razões recursais (Id 39346908), o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, menciona ter o juiz deixado de deferir a liminar requerida na ação de busca e apreensão de veículo automotor e determinou a comprovação do envio da notificação extrajudicial da mora para o endereço da devedora informado no contrato, apesar de a comprovação da notificação exigida se encontrar encartada nos autos juntamente com a petição inicial. Diz haver enviado a notificação da mora para a devedora no endereço informado no contrato, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, da DL n. 911/1969, com a modificação da Lei n. 13.043/2014, e, apesar da anotação “endereço insuficiente” no aviso de recebimento, entende ser válida dita notificação para efeito de comprovação da cientificação da devedora. Argumenta ter direito ao deferimento da liminar de busca e apreensão, na forma do art. 3o, do DL n. 911/1969, com a alteração da Lei n. 13.043/2014, porque estão atendidos os requisitos exigidos para a concessão. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Ao final pleiteia o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. O recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 39348066 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreendo ter o magistrado de origem apenas determinado a emenda da petição inicial com documento indispensável à formação do processo, qual seja, a comprovação da notificação extrajudicial da mora comunicada à parte agravada no endereço informado no contrato de mútuo. Dito pronunciamento advertiu a parte autora, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Esta advertência, contida na parte final do ato judicial recorrido, está evidentemente fundamentada no artigo 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão interlocutória”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o nomen iuris atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo é a partir do seu conteúdo, e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação de emenda da inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido na ação de busca e apreensão movida pela parte agravante. Anoto, derradeiramente, não ser o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, não verificada concretamente. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora